Tribunal: TJSP
Processo: 1083510-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves. Contas de água e luz devidamente comprovadas. Quando do ajuizamento da ação, o locatário não estava inadimplente. Autor que arcará com metade das custas e

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves. Contas de água e luz devidamente comprovadas. Quando do ajuizamento da ação, o locatário não estava inadimplente. Autor que arcará com metade das custas e despesas processuais, em observância ao princípio da causalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE.